Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DO NOME PELO SERASA. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar a ré, a pagar a importância de R$ 10.000,00, a título de danos morais, por ter o seu nome negativado, por dívida junto a CEF, sem que tenha havido qualquer notificação ou aviso pela requerida, pugnando também a exclusão de seu nome dos órgãos de cadastro de inadimplentes. Em suas razões, a recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação por danos morais (ID 14349258).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14351057). Contrarrazões apresentadas (ID 14349511).
III. No caso, a parte requerente sustenta que houve violação à sua honra com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA sem a sua devida notificação, conforme leciona a Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Compulsando os autos, verifica-se que embora o requerente alegue não ter sido notificada do registro do seu nome no cadastro negativo de proteção ao crédito, a parte requerida anexou aos autos à cópia das notificações enviadas pelo correio referente ao aludido débito (ID 14349239).
V. É uníssona a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não faz necessária a prova do recebimento da notificação, bastando apenas que o órgão de proteção ao crédito comprove que fez o envio da correspondência ao endereço do consumidor fornecido pelo credor, nos termos da Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Assim, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.